Tribunal: TJDFT
Processo: 0722308-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722308-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: SEARCH INFORMATICA LTDA, RENATO MUNIZ LACOURT MOREIRA D E S P A C H O intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora